Tribunal: TJES
Processo: 5037171-29.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037171-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO MARTINS BORGES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037171-29.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial
RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e CAIO MARTINS BORGES
RECORRIDOS:
CAIO MARTINS BORGES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. CONSUMO IRREGULAR.. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (9063539) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 4.298,28. Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. A concessionária ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão conforme o pleito inicial. A parte autoria interpôs recurso a fim de pleitear a cobrança de multa por descumprimento de obrigação e sua respectiva majoração.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se o débito é legítimo, bem como analisar o cumprimento da multa no presente momento processual.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré que é necessária prova pericial. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. No caso do autos, não resta possível a perícia do medidor, uma vez que já foi retirado da residência, além do mais, tal finalidade é abrangida pelo próprio relatório técnico emitido pela parte ré. Ademais, os fatos dos autos podem ser provados meio documental, a exemplo de faturas de consumo. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

6.
A fim de comprovar a irregularidade da cobrança de consumo no imóvel ao autor, a ré apresenta “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”. No entanto, não há documentos capazes de comprovar a existência de irregularidade no medidor, ônus que incumbia à ré, na forma do art. 373, II do CPC, vê-se apesar de constar as faturas de consumo de determinado período, nenhuma irregularidade de consumo a menor ficou comprovada, assim como nenhum outro elemento que prove a conduta do autor.

7. Logo, nesse sentido, imperiosa a manutenção da declaração de inexistência de débito.

8. Por fim, considerando os argumentos acerca do descumprimento da obrigação de não fazer para se abster de efetuar cobrança de eventual débito e inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes, é necessário ressaltar que a discussão sobre a cobrança da multa e sua respectiva majoração, em verdade, deve ser travada no momento de eventual cumprimento de sentença. Com isso, as destacadas razões recursais da parte autora, não se mostram hábeis para qualquer alteração do ato sentencial guerreado nesse sentido. As partes poderão levantar os argumentos de (não) cumprimento da obrigação em referência na fase processual adequada e, a critério do Juízo
a quo
, as medidas e diligências cabíveis serão adotadas, inclusive as questões atinentes à redução, majoração e extinção das
astreintes
e, se for o caso, a convolação em perdas e danos.

IV.

DISPOSITIVO
9. Recursos inominados CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se as partes autora/ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
No entanto, em relação à parte autora,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)